Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701805-41.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS BARBOSA DE BRITO FILHO, BRUNO RAFAEL CARDOSO DO NASCIMENTO, TIAGO CARDOSO NASCIMENTO, WESLEY SANTOS DE BARROS, RENAN GUEDES DE OLIVEIRA, JOAO DE DEUS ALVES SENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Certifique-se o transcurso do prazo exarado no despacho de ID 24914860. Em seguida, encaminhe-se o feito para a Defensoria Pública. Brasília -, 28 de abril de 2021 08:46:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora